Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-39.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE SEGURADO. PREENCHIMENTO. ARTS. 15, INCISO II, §§ 2o E 3o, 59, 60, 62, 86, E 101, DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e as enfermidades da parte autora, bem como a necessidade de reabilitar-se para o exercício de outra profissão, porquanto incompatível a sua atividade habitual com as restrições funcionais detectadas, o segurado tem direito à percepção do benefício de auxílio-doença acidentário, que não cessará até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade, nos termos dos arts. 59, 60, e 62, da Lei no 8.213/91. Assim, deve ser restabelecido o pagamento do referido benefício até que o segurado seja submetido ao programa de reabilitação profissional, e, a partir daí, deverá haver a conversão e o pagamento da indenização auxílio-acidente, nos termos dos arts. 86 e 101, do mencionado diploma legal.
2. Apelo não provido.